Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001356-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES - CPF: 313.285.278-32 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (EMBARGANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (PROCURADOR), RIOBER PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.415.393/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DIAS DE AMORIM - CPF: 224.431.788-97 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN JUNIOR - CPF: 289.745.938-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.094.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL CONSTATADO – ERRO NO NOME LANÇADO NO RELATÓRIO – RETIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o erro material no lançamento do nome do recorrente, correto se faz a irresignação recursal da parte para o fim de ser procedida a retificação junto ao relatório do recurso julgado.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
NATALINO BERTIN
(Id-166897665)
,
objetivando sanar contradição em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001356-30.2023.8.11.0000, no qual o Embargante figurou como Agravante.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a contradição concernente a indicação da empresa
Riober Participações
ao Recurso de Agravo de Instrumento que foi interposto por
Natalino Bertin
.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

A parte Embargada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-167934175.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023